Tribunal: TJDFT
Processo: 0722427-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. PEDIDO DE PENSÃO MENSAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, em ação de indenização por erro médico, indeferiu o pedido de tutela provisória consistente no pagamento de pensão mensal no valor de dois salários mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes, no caso, os requisitos para a concessão da tutela de urgência, voltada à fixação de pensão em favor da autora, em razão da alegada perda de capacidade laboral decorrente de erro médico em hospital público do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na forma do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a terceiros é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que prevê que: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
5. Nos casos em que os danos por ato ilícito resultam na impossibilidade ou diminuição da capacidade laborativa da vítima, o art. 950 do Código Civil prevê a possibilidade de fixação de pensão mensal de caráter indenizatório.
6. Nas hipóteses em que o pedido de pensão mensal é formulado em desfavor do Estado, em antecipação de tutela, deve ser observada a regra prevista no art. 1o, § 3o da Lei n.o 8.437/92, segundo a qual não é cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Apenas na excepcionalidade da demonstração de que a medida satisfativa é reversível, ou seja, produz resultado prático que possibilita o retorno ao status quo ante em caso de revogação da liminar, é possível a relativização da referida regra, segundo a jurisprudência do eg. STJ. (AgInt no AREsp n. 785.407/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 17/12/2018.)
7. No caso em exame, não há prova, ao menos neste momento processual, dos alegados trabalhos autônomos realizados pela autora e tampouco da renda auferida com eles. Torna-se necessária, portanto, a dilação probatória com o fim de evidenciar o direito alegado pela autora, o que afasta a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência. Ademais, a medida pretendida pela autora em tutela de urgência é satisfativa e esgota, em parte, o objeto da ação, não havendo evidências da reversibilidade da medida em caso de revogação da decisão liminar.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CPC, art. 300; CC, art. 950.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1911863, 0715475-46.2024.8.07.0000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 05/09/2024; Acórdão 1798886, 0741211-03.2023.8.07.0000, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 28/12/2023.

(es)